Tribunal: TJBA
Processo: 8013866-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013866-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICENTE DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO. BANCO PAN. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA. CONSUMIDOR POLO ATIVO. DOMICÍLIO ARACAJU. FORO SALVADOR. FILIAL RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE CONSUMIDOR. ESCOLHA FORO. CDC ARTIGO 101. DECLINAÇÃO OFÍCIO IMPOSSÍVEL. SÚMULA 33 STJ. JURISPRUDÊNCIA STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8013866-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VICENTE DIAS DE OLIVEIRA e como agravado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,